Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733759-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENZO JAVIER ACOSTA HERNANDEZ AGRAVADO: JOSYEL ALVES DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renzo Javier Acosta Hernandez contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710950-92.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte de Josyel Alves de Aguiar (id 202649353 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator